Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-72.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709236-72.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão de ID 71462579 que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça pela omissão de contas. O recorrente alega, em síntese, que não possui movimentações significativas nas contas das instituições bancárias que deixou de anexar aos autos. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Nota-se que intimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, com o propósito de comprovar a alegação de hipossuficiência, o recorrente limitou-se a juntar o extrato de apenas das contas, no Banco do Brasil, no Banco NU e Wise, que revela, por exemplo, que no mês de fevereiro de 2025, houve entrada de mais de R$ 9.000,00. Portanto, ao apresentar o extrato de apenas alguns bancos, suprimiu do Juízo a análise de sua real condição financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. Desse modo, foi concedido o prazo de 48h para o recolhimento do preparo recursal, o qual ainda não foi realizado. O recorrente, por sua vez, limitou-se a apresentar extratos e documentos intempestivos que deveriam ter sido juntados em momento oportuno para tal fim. A omissão de informações em questão configura erro que não pode ser considerado meramente formal, não sendo possível admitir a correção extemporânea, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal. Ademais, verifica-se ainda que o recorrente é atleta, campeão, que demonstra receber várias premiações, que buscava participar de campeonato em Abu Dhabi, arcando com o custo de passagem aérea internacional, situação incompatível com a vulnerabilidade alegada. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 71462579, e indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Concedo ao recorrente derradeiro prazo de 48hs para comprovação do recolhimento das custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA